Tribunal: TJPA
Processo: 0009771-75.2015.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009771-75.2015.8.14.0045

RECORRENTE: CARLOS FERREIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ART. 121, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, no momento da conduta praticada, razão pela qual não há que se falar em acolhimento de tal dirimente nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais.

2)

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – IMPROCEDÊNCIA. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, pois, de acordo com o laudo pericial juntado e a prova oral colhida nos autos, a agressão perpetrada na vítima atingiu a cabeça dela e resultou em perigo de vida, o que sugere que o crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS FERREIRA NASCIMENTO, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 14, inciso II
[1]
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o recorrente requer a absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa, sob a alegação de que estava na iminência de ser agredido pela vítima, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito a si imputado para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, do CP
[2]
, ante a ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[3]
.

[1]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[2]

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
Pena
- reclusão, de um a cinco anos.

[3]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia que,
“no dia 25/12/2014, por volta das 12hs30min, em Cumaru do Norte, o denunciado,
tentou matar
, a vítima Diego Leal Barbosa, não consumando seu intento homicida, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo informou, no dia 24/12/2014, a testemunha ocular BRUNO LEAL MARANHÃO estava em uma festa localizada na Mansão do Forro, acompanhado de amigos e familiares, dentre eles a vítima, quando se meteu em uma briga com Luciano, irmão do DENUNCIADO.

Já no outro dia, sem motivação nenhuma, a vítima foi acertada pelo DENUNCIADO com um pedaço de madeira na cabeça, enquanto estava passando devagar numa moto tipo POP, na frente a sorveteria da irmã do DENUNCIADO.

A testemunha narrou que a vítima não participara da briga e não sabe o motivo que acabou sendo agredido um dia após a festa na Mansão do Forró.

Ato contínuo ao ataque, o DENUNCIADO pegou sua moto e evadiu-se do local.”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, c/c art. 14, II
[1]
, ambos do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, o qual
não merece guarida
, senão vejamos:

De início, pugna o recorrente pelo reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[2]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que estava na iminência de ser agredido pela vítima.

Compulsando os autos, vejo que
razão não ampara o recorrente
.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente da legitima defesa deverá se mostrar clara nos autos e estreme de dúvidas, o que não se verifica na hipótese.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial
(ID – 9959679, pág. 3),
do laudo pericial (
ID – 9959679, pág. 7
), bem como das provas orais colhidas em ambas as fases judiciais.

Em depoimento à autoridade policial, em 20/01/2015, a testemunha BRUNO LEAL MARANHÃO, aduziu, verbis:
“(...) QUE no dia 24 de dezembro de 2014 estava em uma festa localizada na Mansão do Forró acompanhado de amigos e familiares estando entre eles seu pai ANTONIO e seu primo DIEGO festejando o natal quando começou a dançar com uma senhora e sem saber que ela era casada o marido dela apareceu e deu um murro no depoente, logo em seguida começou uma discussão, momento pelo qual o senhor identificado como LUCIANO começou a agredir o depoente com chutes; (...) Que no outro dia já 25 de dezembro, o depoente estava a uns dez metros de distância do local onde seu primo DIEGO foi agredido e relata QUE VIU QUANDO DIEGO ESTAVA PASSANDO DEVAGAR NUMA MOTO TIPO POP EM FRENTE A SORVETERIA DA IRMÃ DE LUCIANO E DE CARLOS FERREIRA NASCIMENTO, QUANDO CARLOS PEGOU UM PEDAÇO DE MADEIRA TIPO AMARELÃO E DESFERIU UM GOLPE CERTEIRO COM A QUINA DO PEDAÇO DE MADEIRA NA CABEÇA DE DIEGO ONDE O MESMO JÁ CAIU QUASE MORTO NO CHÃO DEVIDO O CORTE TER SIDO MUITO GRANDE E CAUSOU TRAUMATISMO CRANIANO, E LOGO EM SEGUIDA CARLOS PEGOU A SUA MOTOCICLETA E FOI EMBORA EVADINDO-SE DO LOCAL; QUE, logo após a agressão populares que ali passavam ficaram chocados com a atitude de tamanha crueldade com que CARLOS feriu DIEGO, sendo socorrido pelo depoente e seu tio DHEYSSON

e levado imediatamente ao Hospital Municipal de Cumaru do Norte e sendo logo em seguida retirado as pressas de avião e conduzido até o Hospital Regional de Redenção o qual segue internado sob risco de vida até a data presente (...)”

Em juízo a aludida testemunha confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva.

O recorrente confessou a prática delituosa, tanto perante à autoridade policial, como em juízo, ocasião em que acrescentou o fato de ter agido em legítima defesa, pois estava na iminência de ser agredido pela vítima, tendo em vista a aproximação da mesma e o acontecimento do dia anterior.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[3]
.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente da ilicitude da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[4]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA
– DECOTE QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.
Para a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa é necessário que a prova dos autos seja, de plano, perfeitamente convincente sobre a existência da causa de exclusão da ilicitude. Existindo dúvidas, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
.

3. O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com a Súmula nº 64 do TJMG.” (TJ/MG, 0074940-96.2017.8.13.0261, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

Igualmente
improcedente
, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente. Aliás, muito pelo contrário, as provas indiciárias indicam que o recorrente agiu com dolo homicida, gerando dúvida sobre a sua existência ou não.

Em primeiro lugar, o laudo pericial constante dos autos atesta que a ofensa à integridade física do ofendido resultou em perigo de vida.

Aliado a isso, os depoimentos prestados em juízo sugerem que o recorrente agiu para matar a vítima, pois, apesar do mesmo ter desferido um único golpe, este se deu na cabeça do ofendido, região letal, ocasionando traumatismo craniano, resultando em perigo de vida, conforme laudo pericial retromencionado. Ademais, a testemunha ouvida foi quem a socorreu, podendo inferir-se que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Portanto, é plenamente possível que o dolo do agente, naquele momento, tenha sido o de matar, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos, devendo eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas ser feito pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO FÚTIL - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE
.

A excludente de ilicitude da legítima defesa somente será reconhecida quando os autos demonstrarem que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir agressão atual ou iminente.
Não se admite a desclassificação do crime de competência do júri, na fase de pronúncia, se as provas indiciárias apontam ter o acusado agido com animus necandi, reservando-se aos jurados o exame minucioso do elemento subjetivo
.” (TJ/MG, 0216307-38.2020.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 08/06/2021) (grifo nosso)

Logo, não sendo o caso de absolvição sumária, tampouco de desclassificação do crime imputado ao agente, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[2]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[3]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[4]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 13/07/2023